Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. B. H. D. M. - CPF: 054.271.301-28 (EMBARGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), BERENICE DARC HOLZ DE MORAIS - CPF: 974.438.161-20 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), BERENICE DARC HOLZ DE MORAIS - CPF: 974.438.161-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– PUBERDADE PRECOCE -TESTE DE ESTÍMULO COM ACTH – AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA ANVISA
–
IRRELEVÂNCIA
–

APLICABILIDADE DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING –
AFRONTA
A
O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PE
L
O TEMA
990/STJ

–
INOCORRÊNCIA
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO
.

I -
As operadoras de plano
s
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

II -
Ocorre que,
no presente caso, o medicamento ACTH sintético (
Synachten
) é necessário para realização do teste de estímulo, exame para avaliação de deficiência de 21-Hidroxilas, indicado por médico especialista em caráter de urgência, o que, p
o
r si só, viabiliza a aplicação

d
a técnica do
distinguishing
,
em relação ao precedente firmado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento
destoa da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp
1726563/SP
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
990
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso representativo de controvérsia em questão
– REsp 1726563/SP -
foi decidido no ano de 2018, tendo assentado a possibilidade de negativa
de fornecimento de medicamentos,
por parte das operadoras de
plano
de saúde, enquanto não houvesse registro da sua comercialização perante o órgão competente, no caso a ANVISA.

O mencionado Recurso Paradigma restou assim ementado
:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.

1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1.
As operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos
arts
. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e,
É
lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.

2.3.
Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário
.

3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.

(REsp n. 1.726.563/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018,
REPDJe
de 3/12/2018,
DJe
de 26/11/2018.)

Como dito, nele foi fixada a seguinte tese:

Tema
990
- “
As operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
.
”

Ocorre que,
no presente caso,
o medicamento ACTH sintético (
Synachten
) é necessário para realização do teste de estímulo,
exame
para avaliação de deficiência de 21-Hidroxilas,
indicado por médico especialista
em caráter de urgência, o que, p
o
r si só, viabiliza a
aplica
ção

d
a técnica do
distinguishing
,

em relação ao precedente firmado
.

Em casos análogos, assim tem decidido o
próprio
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. TEMA 990/STJ. CASO CONCRETO: NECESSIDADE DE DISTINGUISHING.

1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade
da
operadora de plano de saúde custear medicamento importado, não registrado pela ANVISA, prescrito para tratamento de doença ultrarrara.

2. Inexistência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada.

3. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que "as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990).

4. Em se tratando de caso de doença ultrarrara, com incidência menor ou igual a um caso para cada cinquenta mil habitantes, há substancial diferença material entre o caso em julgamento e os paradigmas, suficiente a amparar a necessidade de não aplicação da "
ratio

decidendi
" dos precedentes que deram ensejo ao Tema 990/STJ ("
distinguishing
").

5. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir acerca do dever do Estado de fornecer medicamento também não registrado pela ANVISA, sob o regime da repercussão geral (Tema 500/STF), autorizou, de forma excepcional, a importação de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, nos casos de doenças raras e ultrarraras.

6. Existência de medicamento, não experimental, com registro perante renomadas agências reguladoras estrangeiras e eficaz para o tratamento da moléstia da paciente.

7. Acerca da ausência de previsão contratual e de obrigatoriedade de custear medicamentos importados sem registro na ANVISA, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.

8. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto.

9. Alterar as conclusões do acórdão impugnado e concluir estar exorbitante o quantum indenizatório seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, bem assim nos elementos de convicção do julgador, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.885.384/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER

O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024